Tribunal: TJSP
Processo: 0005586-92.2012.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000771893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0005586-92.2012.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CISNILEY NELYS DE CARVALHO, são embargados BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A. e PLANO FIGUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos de declaração.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005586-92.2012.8.26.0003/50000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Embargos de declaração n.o 0.005.586-92.2012.8.26.0003/50.000
Embargante: CISNILEY NELYS DE CARVALHO
Embargadas: PLANO
FIGUEIRA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTRA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 46.627
Embargos declaratórios. Alegada omissão. Ocorrência
em parte. Inconformismo proveniente de resultado
desfavorável. Pretensão de rediscussão da matéria que
extrapola o objeto do recurso em questão. Caráter
infringente
configurado.
Apenas
no
tocante
à
restituição de valores, deve constar a imediata
devolução, e em parcela única. Embargos acolhidos em
parte.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de fls. 929/934, alegando que o julgado é omisso, estando ao arrepio
da realidade fática comprovada nos autos, destacando trechos da r. sentença
de fls. 818/822. Salienta que houve condutas abusivas por parte das
embargadas, que ao oferecer a possibilidade de obtenção de financiamento
imobiliário em parceria, houve defeito na prestação de serviços,
configurando, inclusive, a solidariedade, nos termos do parágrafo único do
artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor, reportando-se também ao
artigo 30 do mesmo Codex, e a trechos de documentos juntados aos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005586-92.2012.8.26.0003/50000 - São Paulo - VOTO No 3/5
(fls. 92, 97 e 359), reiterando a ocorrência de omissão no v. aresto, visto que
não mencionou o documento que comprova a oferta de financiamento e a
dificuldade imposta pelas rés, ignorando a principal causa de pedir. Afirma
que também não havia ocorrido o cancelamento de hipoteca da obra por parte
do Santander, sendo somente averbado em 11 de outubro de 2011, o que
também inviabilizou a obtenção de financiamento junto ao Bradesco, que
também é a causa de pedir. No mais, houve omissão também no tocante à
devolução de valores pagos a título de prestações antes da entrega da obra,
reportando-se à Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer
o acolhimento dos embargos.
2. Os embargos são tempestivos, e merecem acolhimento
em parte.
O v. acórdão embargado mencionou, de forma clara e
precisa, os motivos pelos quais deu provimento ao apelo do Santander, e
provimento em parte ao recurso da corré Plano Figueira Empreendimentos
Imobiliários Ltda., conforme as razões expostas às fls. 929/934.
Com efeito, não é demais lembrar que a via recursal dos
embargos declaratórios especialmente quando inocorrentes os pressupostos
que justificam a sua adequada utilização não pode conduzir, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à
renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo
acórdão não se ressente de qualquer dos vícios da obscuridade, da omissão ou
da contradição.
Assim, constata-se, na verdade, a irresignação da
recorrente e a tentativa, aliás, expressa, de emprestar aos embargos de
declaração efeitos infringentes, o que é incompatível com a natureza do
presente recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005586-92.2012.8.26.0003/50000 - São Paulo - VOTO No 4/5
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“(...) 2. Não está o órgão julgador obrigado a responder
a todos os argumentos expendidos em embargos
declaratórios, como se tal recurso se prestasse para dar
solução a uma série de questões arguidas pela parte
recorrente que, sem demonstrar a presença dos vícios
apontados, visa, simplesmente, à rediscussão do juízo do
provimento jurisdicional. 3. O reexame de matéria já
decidida, com a finalidade de que sejam conferidos
efeitos infringentes ao julgado, é incompatível com a
natureza integrativa dos embargos de declaração. 4.
Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg
nos EDcl no CC n.o 87263/RJ. Relator Ministro João
Otávio de Noronha. Segunda Seção. J.: 11-05-2011).
“Embargos de declaração no agravo regimental no
agravo
de
Instrumento.
Ausência
de
omissão,
contradição ou obscuridade no Julgado. Embargos
rejeitados. Não há no acórdão contradição, obscuridade
ou omissão. (...) A embargante pretende, por via oblíqua,
ou seja, por intermédio de aclaratórios, com nítido
caráter infringente, novo julgamento da demanda e a
inversão do 'meritus causae', o que não se coaduna com
a
medida
integrativa.
Embargos
de
declaração
rejeitados.” (EDcl no AgRg no Ag n.o 1.254.695/SC.
Relator Ministro César Asfor Rocha. Segunda Turma. J.:
03-05-2011).
Desta forma, o exposto pela embargante caracteriza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0005586-92.2012.8.26.0003/50000 - São Paulo - VOTO No 5/5
inconformismo proveniente de resultado desfavorável, contudo, insuficiente
para a alteração do julgado nesta sede.
Por último, no tocante aos valores que devem ser
devolvidos à autora, cabível a restituição imediata, e em parcela única.
3. Com base em tais fundamentos, acolhem-se em parte
os embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC299